Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença coletiva movido por MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LAGO, rejeitou impugnação apresentada pelo ente público quanto à prejudicialidade externa, à inexigibilidade da obrigação e ao excesso de execução, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial fundado na obrigação de implementar reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da prejudicialidade externa; (ii) examinar a exigibilidade do título executivo em virtude de alegada inconstitucionalidade da norma que lhe serve de fundamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples propositura de ação rescisória, desacompanhada da concessão de tutela provisória, não justifica a suspensão do cumprimento de sentença fundada em título executivo judicial transitado em julgado, nos termos do art. 969 do CPC.
4. A previsão do art. 313, V, "a", do CPC exige demonstração concreta de dependência ou subordinação entre o processo principal e a ação rescisória, o que não se verifica no caso concreto.
5. A discussão acerca da constitucionalidade da Lei Distrital 5.106/2013 foi exaurida no julgamento da ação coletiva, de modo que sua rediscussão em sede de impugnação à execução viola a autoridade da coisa julgada.
6. A alegação de possível grave lesão ao erário não autoriza, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença, especialmente diante da proteção conferida à coisa julgada e à efetividade das decisões judiciais transitadas em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não suspende o cumprimento individual de sentença coletiva fundada em título executivo judicial transitado em julgado.
2. A análise da constitucionalidade da norma subjacente ao título executivo não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, em respeito à autoridade da coisa julgada.
3. O interesse público na preservação do erário não se sobrepõe, automaticamente, à eficácia de título executivo judicial transitado em julgado.